Tribunal: TJDFT
Processo: 0742551-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. CARGO DE MÉDICO. ESPECIALIDADE MEDICINA DE EMERGÊNCIA. EDITAL No 13/2022. RETIFICAÇÃO. EDITAL No 29/2022. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA. RESOLUÇÃO No 2.221/2018 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete apresentar os requisitos necessários ao provimento dos cargos, a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
3. A Resolução no 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina destaca que para obter o título de especialista em medicina de emergência, o médico precisa de uma formação complementar de 3 anos no programa de residência médica correspondente (CNRM) ou se submeter ao concurso da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (AMB).
4. O edital que retificou as exigências inerentes à qualificação dos profissionais médicos e as atribuições dos cargos foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e disponibilizado no site da banca examinadora antes da aplicação das provas, o que compreendeu, de maneira equânime, todos os candidatos e observou as exigências previstas na Lei Distrital no 4.949/2012.
5. A retificação do edital de concurso público no curso do certame ocorreu de maneira uniforme, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público.
6. A exigência do título de especialista atende interesse público de grande relevância e não é abusiva nem intempestiva.
7. Segurança denegada.